Tribunal: TJDFT
Processo: 0708813-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. BEM ADQUIRIDO ANTERIORMENTE À PENHORA. COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO. INSISTÊNCIA DO EMBARGADO NA MANUTENÇÃO DA PENHORA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MITIGAÇÃO. TEMA 872 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos de terceiro tem a finalidade de proteger o patrimônio de terceiro que, não sendo parte do processo, sofrer constrição judicial de seus bens.
2. Pode o possuidor se valer dos embargos de terceiro para defender seus direitos possessórios, mesmo sem o registro da transferência da propriedade no Cartório e Imóveis competente. Inteligência do §1o do art. 674 do CPC.
3. Ademais, conforme enunciado da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”.
4. Segundo o Princípio da Causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação.
5. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ.
6. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais..." (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.
7. No caso específico dos autos, conquanto se reconheça a desídia da parte embargante no sentido de providenciar a averbação dos imóveis no Cartório de Registro de Imóveis dentro de um prazo razoável, dando ensejo à indevida constrição judicial dos bens, diante da insistência da embargada em impugnar os presentes embargos na tentativa de manter a penhora sobre bens cujo domínio foi, comprovadamente, transferido para terceiro, escorreita se mostra a condenação da embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.